Tribunal: TJMT
Processo: 1037949-18.2024.8.11.0002
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1037949-18.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARIANA LUCIA PINHEIRO AMORIM - CPF: 024.850.071-60 (RECORRIDO), MANOEL CESAR DIAS AMORIM - CPF: 362.984.761-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO JULGADO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS COM APLICAÇÃO DE MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Mariana Lúcia Pinheiro Amorim contra acórdão da Primeira Turma Recursal, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao Agravo Interno interposto pela embargante, mantendo decisão monocrática que deu provimento ao Recurso Inominado da parte ré, Bradesco Saúde S/A, para julgar improcedentes os pedidos de ressarcimento de despesas médicas e indenização por danos morais. A embargante sustenta contradições e omissões no acórdão, especialmente quanto à análise da abusividade na exigência de documentos para reembolso, à urgência do procedimento cirúrgico e à inaplicabilidade de precedente do STJ. Requer o provimento dos embargos com efeitos infringentes para restabelecimento da sentença de primeiro grau. A embargada apresentou contrarrazões pugnando pela rejeição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em contradição ao afastar o direito ao reembolso com base na ausência de prova de indisponibilidade da rede credenciada, quando a controvérsia alegadamente seria a abusividade da exigência documental; (ii) verificar se houve omissão quanto à análise das provas de urgência do procedimento e de comunicação prévia à operadora; (iii) determinar se houve omissão na apreciação de precedente do Superior Tribunal de Justiça que embasaria a pretensão da embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão impugnado afasta a alegada contradição, ao afirmar que a análise da existência de condições excepcionais que autorizem o reembolso integral — como urgência ou indisponibilidade de rede — é requisito lógico e jurídico anterior à discussão sobre a regularidade da exigência documental.

Inexiste omissão na análise das provas de urgência ou de comunicação prévia à operadora, uma vez que a decisão embargada considerou expressamente que a documentação apresentada não comprovou a impossibilidade de uso da rede credenciada, nem a busca prévia por prestadores habilitados.

A exigência de documentos complementares, nos termos do contrato e da regulamentação da ANS, não foi considerada abusiva, sendo exercício regular de direito da operadora de saúde, e a mera discordância da parte não configura vício apto a embasar embargos.

A decisão não incorre em omissão quanto ao precedente do STJ citado (AgInt no AREsp 2396847/RJ), pois o caso concreto diverge da hipótese paradigmática e o acórdão encontra-se suficientemente fundamentado na legislação aplicável e nas provas dos autos.

Os embargos de declaração foram utilizados com nítido propósito de rediscussão do mérito, prática vedada pela jurisprudência consolidada do STJ, o que justifica a aplicação de multa por caráter manifestamente protelatório, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A análise da abusividade na exigência documental pela operadora de saúde pressupõe a prévia demonstração das hipóteses legais de reembolso integral, como urgência ou indisponibilidade da rede credenciada.

A ausência de prova suficiente acerca da urgência do procedimento ou da negativa formal da operadora justifica o indeferimento do pedido de reembolso.

A exigência contratual de documentos para reembolso, quando pautada em cláusulas claras e regulamentação da ANS, não configura prática abusiva.

A simples ausência de enfrentamento expresso de precedente citado pela parte não caracteriza omissão, desde que a decisão esteja fundamentada e o caso concreto não se enquadre na hipótese do paradigma.

A oposição de embargos de declaração com nítido caráter de rediscussão do mérito autoriza a aplicação de multa por embargos manifestamente protelatórios.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
MARIANA LÚCIA PINHEIRO AMORIM
(ID 303094893) em face do v. Acórdão proferido por esta Primeira Turma Recursal (ID 302149879), que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao Agravo Interno (ID 284062356) interposto pela ora Embargante, mantendo, assim, a decisão monocrática (ID 283186871) que deu provimento ao Recurso Inominado da parte ré,
BRADESCO SAÚDE S/A
, para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

A Embargante, em suas razões, sustenta a existência de vícios de contradição e omissão no julgado. Alega, em síntese, que o Acórdão incorreu em
contradição
ao fundamentar a improcedência da demanda na ausência de prova sobre a indisponibilidade da rede credenciada, ao passo que a controvérsia principal, segundo a Embargante e evidenciado pela "Carta Resultado" (ID 279329974) emitida pela Embargada, residiria na exigência abusiva e interminável de documentos complementares para a análise do reembolso.

Aponta, ainda,
omissão
na análise de provas que, segundo afirma, comprovariam a comunicação prévia à operadora e a urgência do procedimento cirúrgico, citando áudios, um
print
de comunicação (ID 279329988) e o relatório médico (ID 279329984). Argumenta também que há
contradição
na qualificação da exigência documental como não abusiva, pois a conduta da Embargada teria sido protelatória e desproporcional. Por fim, alega
omissão
quanto à análise de precedente do Superior Tribunal de Justiça que, em sua visão, ampararia sua pretensão.

Pugna, ao final, pelo conhecimento e provimento dos embargos, com a atribuição de efeitos infringentes, para o fim de reformar o v. Acórdão e restabelecer a sentença de primeiro grau, que havia julgado parcialmente procedentes seus pedidos de ressarcimento de despesas médicas e indenização por danos morais.

Devidamente intimada, a Embargada apresentou contrarrazões (ID 305463850), defendendo a inexistência de quaisquer vícios no Acórdão e o caráter meramente protelatório e de rediscussão de mérito dos embargos, pugnando por sua integral rejeição.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
,

Colendo Pares.

Cabem embargos de declaração quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, conforme dispõem o artigo 48 da Lei nº 9.099/95 e o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso, presentes os requisitos subjetivos (cabimento, interesse recursal, legitimidade e inexistência de fato extintivo ou impeditivo) e objetivos (tempestividade e regularidade formal),
RECEBO
os embargos de declaração.
Contudo, no mérito, não lhes assiste razão.
No caso em apreço, a Embargante aponta supostos vícios de contradição e omissão que, em uma análise mais aprofundada, revelam-se como mera discordância com a valoração das provas e a interpretação jurídica adotada por esta Turma Recursal, buscando, por via transversa, um novo julgamento da causa, o que é vedado em sede de
aclaratórios
.

1. Da Alegada Contradição quanto à Controvérsia Principal da Demanda

A Embargante argumenta que o Acórdão contraditoriamente focou na ausência de prova sobre a rede credenciada, quando a verdadeira controvérsia seria a exigência abusiva de documentos. Não há, contudo, a contradição apontada. A análise acerca da existência das condições excepcionais que autorizam o reembolso integral de despesas realizadas fora da rede credenciada — quais sejam, a urgência/emergência ou a comprovada indisponibilidade de prestador na rede, conforme artigo 12, VI, da Lei nº 9.656/1998 e Resolução Normativa nº 566/2022 da ANS — constitui questão prejudicial e logicamente anterior à discussão sobre a regularidade do procedimento administrativo de reembolso.

Em outras palavras, para que se pudesse sequer cogitar de abusividade na demora ou na exigência de documentos para o pagamento
integral
, seria primeiro necessário estabelecer que a Embargante detinha, em tese, o direito a tal reembolso integral. A decisão embargada, de forma coesa e lógica, concluiu que a Embargante não se desincumbiu do ônus de provar os fatos constitutivos desse direito, notadamente a impossibilidade de utilização da rede. A "Carta Resultado" (ID 279329974), que motivou a pendência do reembolso na via administrativa pela solicitação de documentos, não subtrai do Poder Judiciário o dever de analisar a integralidade dos pressupostos legais e contratuais da pretensão deduzida em juízo. A fundamentação do julgado não está
adstrita
aos motivos formais da recusa administrativa, mas sim à totalidade da relação jurídica controvertida. Portanto, não há contradição em analisar os fundamentos legais para o reembolso integral antes de adentrar na suposta abusividade do procedimento administrativo, sendo este, na verdade, o único caminho lógico-jurídico a ser percorrido.

2. Da Alegada Omissão na Análise da Prova de Comunicação Prévia e Urgência

A Embargante alega que o Acórdão foi omisso ao não considerar as provas de comunicação prévia e de urgência do procedimento. O vício, novamente, não se configura. A decisão embargada, ao manter a decisão monocrática, o fez por seus próprios fundamentos, os quais foram expressos ao concluir que a documentação acostada aos autos era insuficiente para comprovar as alegações da parte. O Voto condutor do Acórdão (ID 299441868) foi claro ao dispor que:
"A documentação acostada aos autos pela agravante... não contém elementos probatórios que atestem a impossibilidade de utilização da rede credenciada da Bradesco Saúde para a realização da cirurgia."
e que
"a agravante não produziu prova mínima de que, antes da realização do procedimento, buscou a rede credenciada da agravada e obteve uma negativa de cobertura por insuficiência ou inexistência de profissionais ou estabelecimentos aptos."

A existência de um relatório médico (ID 279329984) que indica a necessidade de um tratamento cirúrgico para "
seroma
bilateral de aspecto reacional" não equivale, juridicamente, a uma
situação de emergência
ou urgência que impossibilitasse a busca por um prestador da rede ou a solicitação de autorização prévia. A própria petição inicial (ID 279329968) da Embargante afirma que o contato com a Bradesco Saúde ocorreu
após
a realização do procedimento cirúrgico, o que descaracteriza a comunicação prévia para fins de autorização. O que se verifica não é uma omissão na análise das provas, mas sim uma valoração do conjunto probatório que concluiu pela sua insuficiência para amparar a pretensão da Embargante, o que se insere no âmbito do livre convencimento motivado do julgador e não pode ser revisto por meio de embargos.

3. Da Alegada Contradição na Qualificação da Exigência Documental e da Omissão quanto ao Precedente do STJ

A Embargante alega contradição na qualificação da exigência documental como não abusiva e omissão quanto à análise de precedente do Superior Tribunal de Justiça.

Primeiramente, não há contradição em se afirmar que a exigência de documentação complementar é legítima e, ao mesmo tempo, estabelecer que tal exigência deve se dar "nos limites do contrato e da regulamentação da ANS". As Condições Gerais do contrato de seguro (ID 279330005), especificamente na Cláusula 8.1.3.1 e seus subitens, detalham a documentação necessária para cada tipo de reembolso e preveem expressamente a possibilidade de solicitação de informações complementares em caso de documentação incompleta ou inexata. A conduta da operadora de saúde, ao solicitar documentos para a análise do pedido de reembolso, constitui exercício regular de um direito contratual e regulamentar, visando à auditoria e verificação da pertinência e conformidade dos procedimentos e valores pleiteados. A mera insatisfação subjetiva da Embargante com a necessidade de apresentar informações adicionais, ou a percepção de que as exigências seriam "infundadas e intermináveis", não se traduz em prática abusiva, especialmente quando não há prova de que a operadora agiu com má-fé ou com o intuito deliberado de frustrar o direito ao reembolso, mas sim em conformidade com as cláusulas contratuais.

Quanto à alegada omissão na análise de precedente do Superior Tribunal de Justiça, cumpre ressaltar que o órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos ou precedentes invocados pelas partes, desde que fundamente sua decisão de forma clara e suficiente para a resolução da controvérsia, como ocorreu no presente caso. O precedente citado pela Embargante (
AgInt
no
AREsp
2396847 RJ) refere-se à hipótese em que a operadora do plano de saúde
se omite em indicar prestador da rede credenciada apto a realizar o atendimento do beneficiário
. Tal situação fática não se amolda ao caso dos autos, onde a Embargante não comprovou ter buscado a rede credenciada
antes
do procedimento, nem ter obtido negativa formal da operadora por indisponibilidade de prestadores. A decisão embargada, por sua vez, encontra-se devidamente fundamentada na legislação de regência (Lei nº 9.656/98 e Resolução Normativa nº 566/2022 da ANS) e na análise do conjunto probatório, que concluiu pela ausência dos requisitos legais e contratuais para o reembolso integral. Assim, não há que se falar em omissão ou nulidade do julgado por ausência de manifestação expressa sobre o precedente invocado, uma vez que o caso concreto não se enquadra na hipótese fática do paradigma.

Em suma, os Embargos de Declaração opostos pela Embargante não revelam a existência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, mas sim um manifesto inconformismo com o resultado do julgamento, buscando, por via inadequada, a rediscussão de matéria já exaustivamente apreciada e decidida por esta Turma Recursal.

A utilização dos embargos de declaração como sucedâneo recursal é vedada, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022, CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. DESCABIMENTO
.
1. Os embargos declaratórios são cabíveis quando houver contradição nas decisões judiciais ou quando for omitido ponto sobre o qual se devia pronunciar o juiz ou tribunal, ou mesmo correção de erro material, na dicção do art. 1.022 do CPC vigente, algo inexistente no caso concreto.2. Não há vício de fundamentação quando o aresto recorrido decide integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada. No caso, o acórdão impugnado foi expresso ao reconhecer a legitimidade passiva do Estado do Mato Grosso do Sul, haja vista a aplicação da teoria da responsabilidade solidária de execução subsidiária, que foi consolidada na jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça. Concluiu
-se que o ente federativo, ainda que por meio dos órgãos integrantes da estrutura estatal, omitiu-se na fiscalização do cumprimento do Termo de Ajustamento de Conduta, devendo ser responsabilizado pelos danos ambientais ocorridos.3.
Estando ausente qualquer vício de fundamentação, são descabidos os
aclaratórios
com a finalidade de rediscutir o mérito das questões já decididas pelo aresto impugnado.4. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ -
EDcl
no REsp 1362234 / MS, Relator(a): Ministro OG FERNANDES (1139), T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Julgamento: 05/02/2020, Data de Publicação: 28/04/2020)

Assim, verifica-se que a insurgência não visa sanar vício, mas rediscutir o conteúdo da decisão, o que não é admissível em sede de embargos de declaração.

Ressalte-se: não há fato novo, não há argumento novo, tampouco vício identificável. A decisão recorrida encontra-se fundamentada e alinhada aos elementos dos autos.

A reiteração de teses já analisadas sob pretexto de vícios inexistentes caracteriza desvio da finalidade dos embargos, violando o dever de lealdade processual. Tal conduta obstrui o andamento regular do feito e compromete a racionalidade do sistema recursal, impondo ônus desnecessário à máquina judiciária.

Diante disso, nos termos do art. 1.026, § 2º do CPC, é cabível a aplicação de multa por embargos manifestamente protelatórios, como medida proporcional à litigância abusiva.

A
lém disso, é pacífico o entendimento de que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, desde que tenha encontrado fundamento suficiente para a decisão, conforme demonstram os precedentes:

“
O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as nuances apresentadas pelas partes desde que apresente fundamentação suficiente para a manutenção do julgado
.”

(
EDcl
no RHC 142.250/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, T6,
DJe
19/10/2021).

“
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
”

(
AgInt
no REsp 1937429/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 11/10/2021,
DJe
14/10/2021).

Dessa forma, resta claro que os embargos de declaração são manifestamente improcedentes, por pretenderem apenas rediscutir fundamentos já analisados sob o pretexto de omissões inexistentes.

Posto isso,
CONHEÇO
dos presentes embargos de declaração, por serem tempestivos, contudo,
REJEITO-OS
, ante a ausência dos requisitos previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil e no artigo 48 da Lei nº 9.099/95, mantendo-se inalterados os termos do acórdão embargado.

Ademais, em razão do caráter manifestamente protelatório dos embargos, condeno o embargante ao pagamento de multa de
1
% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do § 2º do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA C
É
ZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2025